Tribunal: TJSP
Processo: 2103294-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de execução. Impugnação à penhora rejeitada. Constrição sobre imóvel de propriedade do executado. Alegação de que se trata de bem de família. Impenhorabilidade. Imóvel que faz jus à proteção, pois nele residem o executado e seus pais. Ausentes evidências que comprovem possuir o executado outros bens dessa natureza. Ônus que cabe ao credor. Entendimento do E. STJ no sentido de não é

Ementa:
Ação de execução. Impugnação à penhora rejeitada. Constrição sobre imóvel de propriedade do executado. Alegação de que se trata de bem de família. Impenhorabilidade. Imóvel que faz jus à proteção, pois nele residem o executado e seus pais. Ausentes evidências que comprovem possuir o executado outros bens dessa natureza. Ônus que cabe ao credor. Entendimento do E. STJ no sentido de não é necessária a demonstração de ser o bem o único imóvel do devedor. Reforma da r. decisão combatida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103294-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante CLESCIO
ROBERTO DE MELO BOLELA, é agravado NILTON CESAR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2103294-39.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 30.075
2
VOTO No: 30.075
Agravo de Instrumento No: 2103294-39.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca
Agravante: CLESCIO ROBERTO DE MELO BOLELA
Agravado: NILTON CESAR DA SILVA
Ação de execução. Impugnação à penhora rejeitada.
Constrição sobre imóvel de propriedade do executado.
Alegação de que se trata de bem de família.
Impenhorabilidade. Imóvel que faz jus à proteção, pois nele
residem o executado e seus pais. Ausentes evidências que
comprovem possuir o executado outros bens dessa natureza.
Ônus que cabe ao credor. Entendimento do E. STJ no
sentido de não é necessária a demonstração de ser o bem o
único imóvel do devedor. Reforma da r. decisão combatida.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls. 14/15, rejeitou a impugnação à penhora e
manteve a constrição sobre o imóvel que o executado reputa
identificar-se como bem de família.
Recorre o executado.
Sustenta,
em
breve
síntese,
que
o
imóvel
penhorado é o único de sua propriedade e o mesmo serve de
moradia para si e seus pais; que a decisão combatida contraria,
expressamente o disposto nos artigos 9o e 437, §1o, do CPC, pois não
lhe foi dada oportunidade de se manifestar em relação à certidão de
constatação do Oficial de Justiça e aos documentos apresentados
pelo exequente. Afirma que a semelhança entre seu nome (CLESCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2103294-39.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 30.075
3
ROBERTO DE MELO BOLELA) e o nome de seu pai (CLESCIO
BOLELA), junto com a realização da constatação por “porteiro
remota” deram causa à confusão certificada pelo Sr. Oficial de
Justiça. Afirma que seus pais foram obrigados a morar consigo em
razão da gravíssima situação de saúde de sua mãe (diagnosticada
com carcinoma renal, neoplasia renal e mal de Parkinson), que
necessita de cuidados especiais; que nunca negou que seus pais
residiam no imóvel.
Argumenta que o próprio exequente indicou (fls.
161/162 da origem) que os únicos bens de propriedade do
executado, dentre eles o imóvel em questão que, inclusive, é objeto
de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal; que o
endereço indicado na inicial não lhe pertence desde 2014. Ao
contrário do alegado, o pai do executado não possui outros 27
imóveis; que o sistema ARISP constam em seu nome bens que não
mais lhe pertencem, assim, tais informações não se traduzem em
verdade real; mesmo que seu pai tivesse os imóveis indicados, tal
fato não impediria que os genitores morassem com o executado e
muito menos descaracterizaria o instituto do bem da família. Ainda,
além da impenhorabilidade por ser bem de família, o imóvel
constrito é impenhorável em razão da alienação fiduciária, não
pertencendo efetivamente ao devedor até a quitação total do preço.
Requer a reforma da r. decisão combatida,
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do respectivo preparo, vez que ainda não apreciado
pelo juízo a quo o pedido relativo à gratuidade processual. Foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2103294-39.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 30.075
4
concedido o efeito suspensivo para evitar o leilão do imóvel já
avaliado (fl. 149).
Sobreveio
manifestação
da
parte
adversa
em
contrarrazões às fls. 154/162, mais documentos de fls. 163/205.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução movida por Nilton
Cesar da Silva em face de Cléscio Roberto de Melo Bolela e André
Gustavo de Melo Bolela.
Infrutíferas
as
tentativas
de
recebimento
do
crédito, o exequente requereu a penhora sobre o imóvel matriculado
sob o n° 71.634, no 1o Ofício de Registro de Imóveis de Franca/SP,
fls. 163/166, constrição deferida à fl. 181 e levada a Termo à fl. 199.
dos autos originários.
O executado apresentou impugnação à penhora,
afirmando que o imóvel penhorado é o único bem de sua
propriedade e que sobre ele pesa um contrato de alienação
fiduciária com a Caixa Econômica Federal (fls. 293/295), sobrevindo
manifestação contrária do exequente às fls. 313/315.
Realizada diligência de constatação para apurar
quem reside no imovel, o Sr. Oficial de Justiça certificou (fl. 328):
“(...) fomos atendidos por portaria remota por um porteiro que disse se
chamar Sr. Samir. Em conversa, quando indagado acerca do apartamento
72, por ele foi dito que o apartamento está em nome de Cléscio Bolela,
proprietário, que o utiliza para fins de moradia, inclusive, mencionou que
ele é síndico do condomínio.”
Manifestou-se
novamente
o
exequente
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2103294-39.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 30.075
5
330/334) e apresentou documentação (fls. 335/357).
Pois bem.
O juízo de origem reconheceu que o bem é
utilizado como residência dos pais do executado, mas afastou a
proteção legal suscitada em razão do genitor possuir outros imóveis
em seu nome, indeferindo, portanto, o levantamento da constrição,
decisão esta que motivou a interposição do presente reclamo.
O recurso prospera.
A Lei no 8.009/90 protege a moradia do casal ou da
entidade
familiar,
direito
este
garantido
também
constitucionalmente, nos termos do art. 6o da Constituição Federal,
que dispõe in verbis:
“Art. 1 - O imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer
tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais e filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta Lei.
[...]
Art. 5 - Para os efeitos de impenhorabilidade, de que
trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado
pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
[...]”.
Bem
compulsando
os
autos,
verifica-se
a
demonstração de que o imóvel serve de residência, se não também
do devedor, ao menos sua família, o que foi reconhecido pelo Juízo
originário ao dispor “(...) a par de preencher o requisito de figurar
moradia permanente da entidade familiar”.
O E. Superior Tribunal de Justiça considera a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2103294-39.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 30.075
6
ampliação do conceito da entidade familiar para fins de
impenhorabilidade do bem, pois a Lei no 8.009/90 não somente visa
proteger a família em sentido estrito, mas, em sentido amplo, a fim
de resguardar o direito à moradia, com base no princípio da
dignidade humana.
A referida lei, em seu artigo 1o, diz que é
impenhorável imóvel residencial próprio do casal ou da entidade
familiar, não se sujeitando a responder por dívida contraída pelos
cônjuges, pelos pais ou filhos, que sejam seus proprietários e neles
residam, salvo as hipóteses previstas, entre elas, a hipoteca de
imóvel oferecido como garantia.
A impenhorabilidade protege o imóvel destinado à
moradia do devedor e de sua família.
O conceito de família tem sido considerado de
forma abrangente, alcançando a viúva, residindo ela, com filhos ou
não, ex-cônjuge separado judicialmente, irmãos solteiros que vivam
juntos e até mesmo ao solteiro que resida sozinho.
Não se pode esquecer que o escopo maior da lei é a
proteção de direito fundamental da pessoa humana, ou seja, do
direito à moradia, objeto de tratamento constitucional, art. 6o. Resta
claro, portanto, que a intenção do legislador era garantir a moradia
ao devedor e/ou sua família.
A impenhorabilidade do bem de família visa
resguardar, de tal forma, não somente o casal, mas o sentido amplo
de entidade familiar, incluindo-se todos aqueles que dela fazem
parte. Ou seja, a habitação do imóvel pelos genitores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2103294-39.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 30.075
7
proprietário, que fazem parte da entidade familiar, não
descaracteriza a natureza jurídica do bem de família.
É o que se pode extrair do seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça, onde se percebe a amplitude do
conceito de entidade familiar:
“Processual Civil. Bem de família. Ocupação do imóvel por
filho, integrante da entidade familiar. Impenhorabilidade.
1. A Lei n. 8.009/90 estabeleceu a impenhorabilidade do bem
de família, incluindo na série o imóvel destinado à moradia do
casal ou entidade familiar, a teor do disposto em seu art. 1o.
2. Sendo a finalidade da Lei n. 8.009/90 a proteção da
habitação familiar, é correta a decisão da Corte de origem que
reconheceu a impenhorabilidade do único imóvel onde reside
um dos filhos do casal. Precedentes da Segunda turma do STJ
(REsp 1.059.805/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
turma,
julgado
em
26.08.2008,
DJe
2.10.2008;
REsp
1.024.394?RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda turma,
julgado em 4.3.2008, DJe 14.3.2008)” (STJ, AgRg no REsp
no 1.216.187, Min. Humberto Martins, j. 22.2.2011).
Assim, em que pese a discordância do agravado,
fato é que não há contraprova a desconstituir a validade dos
argumentos apresentados pelo agravante.
A
circunstância
de
que
o
executado
tenha,
eventualmente, outro endereço, não fala a favor do pleito do
exequente, posto que domicílio diverso não revela, por si só,
propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2103294-39.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 30.075
8
Ainda, o fato de que o pai do agravante possua, em
tese, vários outros imóveis, não serve como lastro a amparar o
afastamento da proteção legal reclamada, como equivocadamente
reconhecido decisão agravada, vez não ser ele parte no pólo passivo
da execução.
E mesmo que os pais do executado residissem em
outro imóvel o que não é o caso, repita-se, já que o próprio juízo
originário e também o exequente reconhecem que os pais moram no
imóvel penhorado , dentre aqueles que se reputa de propriedade
do genitor do agravante, o bem constrito ainda seria o único de sua
propriedade, pelo que se extrai nos autos.
O ônus de demonstrar que o devedor possui outros
imóveis é do credor, já que exigir do primeiro a demonstração de
inexistência de mais bens dessa natureza configuraria prova
diabólica. E desse encargo o agravado também não se desincumbiu.
Ou seja, há que ser reconhecida a alegação de bem
de família.
Confira-se a jurisprudência acerca da questão:
“Bem de família. Execução de título extrajudicial.
Penhora de imóvel. Alegação de impenhorabilidade, com fulcro na lei
8.0009/90. Elementos existentes nos autos, de que se trata de imóvel
residencial, inclusive por meio da juntada de documentos e contas de
consumo. Comprovação de que é o único imóvel destinado a sua moradia
que não cabe ao executado e sim ao exequente. Acolhimento. Deferimento
do levantamento da penhora. (...)” (AI no 2116847-95.2016.8.26.0000,
Rel. Des. NELSON JORGE JÚNIOR, j. 27.06.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2103294-39.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 30.075
9
“Agravo de instrumento. Execução. Bem de família.
Comprovados os requisitos para proteção legal, incumbe ao credor o
ônus da prova para descaracterizá-la. Recurso provido” (AI no
2234945-39.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
PEDRO
KODAMA, j.
21/02/2017).
Também há que se considerar o entendimento
firmado pelo E. STJ assinalando na direção da desnecessidade da
demonstração de ser o único imóvel do executado:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90,
ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO
DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a
devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial
atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta
todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de
família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à
penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a
prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua
propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de
família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial
provido” (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j.
06/10/2016)
Ainda, trecho de recente voto desta C. Câmara:
“(...) eventual existência de outros imóveis em nome da
devedora não afasta a impenhorabilidade do bem ocupado a título de
moradia, pois, como já ficou decidido, “para que seja reconhecida a
impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2103294-39.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 30.075
10
imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade”
(REsp 988.915/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.05.12).”
(Apelação
no
1041596-95.2016.8.26.0224,
Rela.
Desa.
ANA
DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, j. 14/05/2019).
Concluindo,
não
havendo
indícios
que
desfavoreçam a impugnação do executado, ou seja, ausente prova
em contrário, por ora, de que o executado possua outros bens
imóveis que sirvam, efetivamente, como própria ou da entidade
familiar e, ainda, considerando desnecessária a prova de ser este
seu único bem, a penhora não cabe mesmo ser deferida.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, acolhendo a impugnação do executado a fim de reconhecer
a proteção do bem de família e determinar o levantamento da
constrição que recaiu sobre o imóvel identificado pela matrícula no
71.634, do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Franca.

CAUDURO PADIN
Relator